Tribunal: STJ
Processo: 5010272-55.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525429 - RS(2023/0403678-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L A C
ADVOGADO
: CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
AGRAVADO
: C O L
ADVOGADOS
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: S M R F
AGRAVADO
: D M R
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE
QUESTÃO RELEVANTE SOBRE CONGRUÊNCIA DA TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, inexistência de falta de fundamentação quanto ao
do
art. 489
Código de Processo Civil, incidência da Súmula n. 735 do STF e da Súmula n. 7
do STJ, e por entender que o argumento omitido não seria capaz de infirmar a
conclusão.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento na ação declaratória de
propriedade de bem móvel, em que se discutiu tutela de urgência para
recolhimento e depósito de equipamento médico.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o
recolhimento e depósito do equipamento em mãos da empresa, reconhecendo a
presença dos requisitos do
do Código de Processo Civil com base em nota
art. 300
fiscal e perigo de dano pelo uso do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 11 e art. 489,
IV e VI, e ao
I e II, do Código de Processo Civil, por ausência de
art. 1.022,
fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional quanto à
incongruência da tutela de urgência e à prejudicial de extrapolação dos limites da
lide; (ii) saber se a tutela de urgência foi concedida extra petita, em afronta aos
arts. 2, 141, 300, 490 e 492 do Código de Processo Civil; e (iii) saber se a tutela
antecipada observou a necessária congruência com o provimento definitivo, à luz
do
do Código de Processo Civil.
art. 300
Documento eletrônico VDA55101960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b59176e3-5d83-45cd-a329-eb3d4d0c6b7e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa ao
IV e VI, do Código de Processo Civil, e ao
art. 489,
I e II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não
art. 1.022,
enfrentou questão relevante e potencialmente decisiva ao deslinde da controvérsia,
notadamente a congruência da tutela de urgência com o pedido final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Reconhecida a violação aos arts. 489, IV e VI, e 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil, impõe-se a cassação do acórdão dos embargos de
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2, 11, 141, 300, 489, 490, 492 e 1.022;
CF,
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.995.199/PB,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b59176e3-5d83-45cd-a329-eb3d4d0c6b7e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525429 - RS(2023/0403678-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L A C
ADVOGADO
: CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
AGRAVADO
: C O L
ADVOGADOS
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: S M R F
AGRAVADO
: D M R
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE
QUESTÃO RELEVANTE SOBRE CONGRUÊNCIA DA TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, inexistência de falta de fundamentação quanto ao
do
art. 489
Código de Processo Civil, incidência da Súmula n. 735 do STF e da Súmula n. 7
do STJ, e por entender que o argumento omitido não seria capaz de infirmar a
conclusão.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento na ação declaratória de
propriedade de bem móvel, em que se discutiu tutela de urgência para
recolhimento e depósito de equipamento médico.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o
recolhimento e depósito do equipamento em mãos da empresa, reconhecendo a
presença dos requisitos do
do Código de Processo Civil com base em nota
art. 300
fiscal e perigo de dano pelo uso do bem.
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 11 e art. 489,
IV e VI, e ao
I e II, do Código de Processo Civil, por ausência de
art. 1.022,
fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional quanto à
incongruência da tutela de urgência e à prejudicial de extrapolação dos limites da
lide; (ii) saber se a tutela de urgência foi concedida extra petita, em afronta aos
arts. 2, 141, 300, 490 e 492 do Código de Processo Civil; e (iii) saber se a tutela
antecipada observou a necessária congruência com o provimento definitivo, à luz
do
do Código de Processo Civil.
art. 300
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa ao
IV e VI, do Código de Processo Civil, e ao
art. 489,
I e II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não
art. 1.022,
enfrentou questão relevante e potencialmente decisiva ao deslinde da controvérsia,
notadamente a congruência da tutela de urgência com o pedido final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Reconhecida a violação aos arts. 489, IV e VI, e 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil, impõe-se a cassação do acórdão dos embargos de
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2, 11, 141, 300, 489, 490, 492 e 1.022;
CF,
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.995.199/PB,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L A C contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de prestação
jurisdicional quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
por inexistência de falta de fundamentação quanto ao
do Código de
art. 489
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

Processo Civil, por incidência da Súmula n. 735 do STF, por incidência da Súmula
n. 7 do STJ, e por entender que o argumento omitido não seria capaz de infirmar a
conclusão da decisão.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação declaratória de
propriedade de bem móvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 161):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM
MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.
DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE BEM ADQUIRIDO PELA
SOCIEDADE. AUTOR DA AÇÃO QUE ALEGA TER ADQUIRIDO
EQUIPAMENTO MÉDICO ÀS SUAS PRÓPRIAS CUSTAS.
NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DA EMPRESA AGRAVANTE.
PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO
DO CPC. PROBABILIDADE DO
ART. 300,
DIREITO DEMONSTRADA PELA NOTA FISCAL. PERIGO DE DANO
CONSUBSTANCIADO NA UTILIZAÇÃO DO BEM PELO AGRAVADO.
RECOLHIMENTO E DEPÓSITO DO BEM EM MÃOS DA EMPRESA
AGRAGANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
189):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES AS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, DESCABE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO, O QUE SE MOSTRA
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

INAPROPRIADO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTENTE QUALQUER MÁCULA NA DECISÃO QUE, DE MANEIRA
CLARA E FUNDAMENTADA, ANALISOU A LIDE POSTA, ESTANDO O
ÓRGÃO JULGADOR DISPENSADO DE ENFRENTAR, PONTUALMENTE,
TODAS AS TESES AVENTADAS PELAS PARTES. QUANTO AO
PREQUESTIONAMENTO, O JUÍZO NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER
TODOS OS ARGUMENTOS E ARTIGOS DE LEI VENTILADOS PELA PARTE,
BASTANDO QUE A SUA DECISÃO ESTEJA FUNDAMENTADA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 11 e 489, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria carecido
de motivação adequada ao rejeitar tese relevante, afirmando genericamente haver
“motivos suficientes” sem explicitar fundamentos e sem enfrentar argumentos
capazes de infirmar a conclusão, inclusive quanto à alegada incongruência da
tutela de urgência com o pedido final; e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil,
já que os embargos de declaração teriam sido rejeitados sem sanar omissão e
obscuridade relativas à ausência de enfrentamento da prejudicial de mérito sobre
extrapolação dos limites da lide, ao tratar de posse não deduzida em pedido
reconvencional;
b) 2, 141, 300, 490 e 492, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
concedido tutela de urgência extra petita, porquanto antecipou efeitos não
vinculados ao pedido final de mérito em ação meramente declaratória de
propriedade e sem reconvenção do réu, determinando recolhimento e depósito do
bem, o que não se extrairia de eventual sentença de improcedência;
c) 300, do Código de Processo Civil, visto que a tutela concedida não teria
observado a necessária congruência com o provimento definitivo, uma vez que os
efeitos antecipados teriam ido além do que seria, em tese, objeto de decisão final
na demanda declaratória.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração por violação dos arts. 11, 489, IV e VI, e 1.022 do Código
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

de Processo Civil e, subsidiariamente, para que se reconheça a nulidade do acórdão
do agravo de instrumento por violação dos arts. 2, 141, 300, 490 e 492 do Código
de Processo Civil; requer ainda o provimento do recurso para que se conceda
efeito suspensivo, suspendendo a tutela de urgência que determinou recolhimento
e depósito do equipamento em favor da parte recorrida até o julgamento definitivo.
Contrarrazões às fls. 236-247.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de recolhimento e depósito do bem
móvel denominado Vitreófago Constellation Vision System e acessórios,
formulado pela ré C O L na ação declaratória de propriedade (fls. 158-160). Na
origem, a agravante sustentou a necessidade de medida de urgência para
resguardar o equipamento de depreciação pelo uso, afirmando haver nota fiscal em
nome da empresa, o que indicaria a probabilidade do direito, e risco de dano
decorrente da utilização pelo agravado L A C (fls. 158-160).
No Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, houve
deferimento de tutela recursal, com a expedição de mandado de recolhimento e
depósito do equipamento em mãos da empresa, à vista da probabilidade do direito
demonstrada pela nota fiscal e do perigo de dano pelo uso do bem, reputado de
elevado valor (fls. 159-160). O colegiado, por maioria, deu provimento ao agravo
de instrumento, ratificando os fundamentos da decisão monocrática e consignando
a presença dos requisitos do
do Código de Processo Civil, com a
art. 300
presunção de propriedade em favor da agravante a partir da nota fiscal (fl. 161).
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

Registrou-se voto divergente, que negava provimento ao agravo de
instrumento, por entender ausente a congruência entre a tutela antecipada e o
pedido final da ação declaratória, destacando a inexistência de reconvenção ou
pedido de reivindicação de posse pela ré, além da ausência de urgência pela
demora na formulação do pedido após a contestação (fl. 163). Os embargos de
declaração opostos pelo agravado, alegando omissão, foram rejeitados, com o
acórdão reafirmando a suficiência da fundamentação e a inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição (fls. 189-191).

II – Da alegada violação aos arts. 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de enfrentar adequadamente os argumentos apresentados nos embargos de
declaração, configurando violação aos arts. 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil.
Nos embargos de declaração, o agravante suscitou questão central
relativa ao princípio da congruência processual, argumentando que o pedido de
antecipação de tutela pleiteado pela embargada não guardava relação com o pedido
final de mérito do processo, uma vez que não houve reconvenção ou pedido
contraposto que pudesse justificar a reivindicação da posse do equipamento.
Especificamente, o embargante demonstrou que: (i) a ação declaratória
de propriedade foi proposta pelo autor; (ii) a ré apresentou contestação sem
formular reconvenção ou pedido contraposto; (iii) o pedido de remoção do
equipamento foi formulado apenas em petição autônoma, mais de ano após a
contestação; (iv) a tutela concedida não apresentava correlação com qualquer
resultado possível da sentença; e (v) os efeitos da decisão antecipatória
extrapolavam os limites do pedido final formulado pelo autor da demanda.
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

Tais aspectos são fundamentais para determinar se a tutela de urgência
concedida respeitou os limites impostos pelo princípio da congruência processual,
estabelecido nos arts. 2o, 141, 300, 490 e 492 do Código de Processo Civil.
A questão assume particular relevância quando se considera que a
própria Desembargadora Ana Lucia Carvalho Pinto Vieira, em voto divergente,
acolheu a prejudicial de mérito, consignando que "o pedido de antecipação de
tutela não apresenta congruência com o pedido final de mérito, considerando que a
ora agravante não formulou pedido de reivindicação da posse do equipamento,
nem na ocasião da contestação ou eventual reconvenção", concluindo que a ré
"alarga" os limites da lide.
O Tribunal
, contudo, rejeitou os embargos de declaração sob o
a quo
fundamento genérico de que o embargante pretendia "rediscutir a decisão com o
objetivo de fazer prevalecer a tese que sustenta", limitando-se a afirmar que "o
julgador não está obrigado a examinar todas as teses e preceitos normativos
suscitados pelas partes, ou a responder a todas as questões por elas ventiladas".
Tal fundamentação revela que o Tribunal estadual não enfrentou
especificamente a questão suscitada, limitando-se a invocar genericamente o
IX, da Constituição Federal. A existência de voto divergente que acolheu
art. 93,
precisamente a tese do embargante demonstra a relevância da matéria e a
necessidade de seu adequado enfrentamento pelos votos vencedores.
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "há ofensa ao art. 1.022
do
quando o Tribunal de origem, a despeito da oposição de aclaratórios,
CPC/2015
não se manifesta sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia" (AgInt no
AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.995.199/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/5/2023,
9/5/2023)
Reconheço a violação alegada.
V – Conclusão
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal
para que, em novo julgamento, aprecie
a quo
especificamente a questão relativa à congruência entre a tutela de urgência
concedida e o pedido final de mérito, considerando a ausência de reconvenção
ou pedido contraposto pela parte beneficiária da medida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 78eb4fd6-2f43-4d03-89ff-a3a055c96b72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.525.429 / RS
Número Registro: 2023/0403678-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50102725520238217000 50279264420218210010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L A C
ADVOGADO
: CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
AGRAVADO
: C O L
ADVOGADOS : HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: S M R F
AGRAVADO
: D M R
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 826d6a5d-6f27-4daa-b526-67e5915e5492

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 826d6a5d-6f27-4daa-b526-67e5915e5492